Tribunal: TRF3
Processo: 0013338-93.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
520/1006)

0013338-93.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013338-93.2016.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CHRISTIANO MASCARENHAS RANGEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS LIBANORE CALDEIRA - SP221424

PARTE RE: CHRISTIANO M. RANGEL - ENTRETENIMENTO - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. PROJETO CULTURAL FINANCIADO POR INCENTIVO FISCAL. LEI DE INCENTIVO À CULTURA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, para reconhecer a prática de conduta prevista no art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados por meio da Lei no 8.313/1991 para execução do projeto cultural “Festival de Música Instrumental”, registrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC.

2. O Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial instaurada a partir da análise administrativa do projeto cultural, concluiu pela irregularidade das contas apresentadas e pela ausência de comprovação da aplicação integral dos recursos captados, fixando débito no valor de R$ 168.161,69.

3. A sentença reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa consistente na omissão dolosa no dever de prestar contas, aplicando as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, consistentes em multa civil equivalente ao valor do dano apurado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

4. Em apelação, o réu sustenta a inexistência de dolo específico, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, alegando que parte da documentação teria sido extraviada e que a maior parte das despesas foi comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a omissão na prestação integral de contas de recursos captados por meio de incentivo fiscal caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992; e

(ii) verificar se está configurado o elemento subjetivo necessário à responsabilização do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992 estabelece que constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando o agente esteja obrigado a fazê-lo e disponha das condições necessárias para tanto.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante, na qualidade de responsável pela execução do projeto cultural aprovado no âmbito do PRONAC, deixou de apresentar documentação suficiente para comprovar a aplicação integral dos recursos captados mediante incentivos fiscais.

8. A análise administrativa realizada pelo Tribunal de Contas da União concluiu pela irregularidade das contas apresentadas, diante da ausência de comprovação da destinação de parte dos recursos, fixando débito correspondente aos valores cuja aplicação não pôde ser demonstrada.

9. A obrigação de prestar contas constitui dever inerente à gestão de recursos públicos ou submetidos a regime de controle estatal, sendo indispensável à verificação da correta aplicação dos valores obtidos por meio de incentivos fiscais.

10. A alegação de extravio de documentos não afasta a responsabilidade do gestor, que dispõe de meios para recompor a documentação necessária à comprovação das despesas realizadas.

11. A persistência da irregularidade, mesmo após a concessão de prazo adicional para regularização da situação, evidencia a omissão voluntária e consciente do responsável, circunstância suficiente para caracterizar o elemento subjetivo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa.

12. As sanções aplicadas na sentença, consistentes em multa civil correspondente ao valor do prejuízo apurado e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos, mostram-se adequadas à gravidade da conduta e observam os parâmetros previstos no art. 12, III, da Lei 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido para manter integralmente a sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa e aplicou as sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/1992.

Tese de julgamento:

“1. A omissão no dever de prestar contas de recursos captados por meio de incentivos fiscais caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92 quando demonstrado que o responsável dispunha de condições para comprovar a aplicação dos valores.

2. A ausência de documentação idônea para comprovar a aplicação de recursos públicos, mesmo após oportunidade para regularização, evidencia a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/1992, arts. 11, VI; 12, III; 23-B, §§ 1o e 2o; Lei no 8.313/1991; Lei no 8.443/1992, arts. 1o, I, e 16, III, “a”.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0013338-93.2016.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CHRISTIANO MASCARENHAS RANGEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS LIBANORE CALDEIRA - SP221424

PARTE RE: CHRISTIANO M. RANGEL - ENTRETENIMENTO - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 344508693) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelos réus, nos termos do art. 11, VI, da Lei 8.429/92. Em consequência, conforme o disposto no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, aplicou aos réus as seguintes penalidades: a) multa civil no valor do prejuízo causado ao erário, qual seja, R$ 168.161,69 (cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), em 26/2/2009, atualizado até 26/2/2009, a ser corrigido e acrescido de juros de mora em conformidade com a taxa SELIC até o efetivo cumprimento da obrigação; b) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio ou majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Custas e despesas processuais de responsabilidade do réu, nos termos do art. 23-B, § 1o, da Lei 8.429/92. Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 23-B, § 2o, da Lei 8.429/92. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 17-C, § 3o, da Lei 8.429/92.

A ação civil por ato de improbidade administrativa foi proposta pelo Ministério Público Federal em face de Christiano Mascarenhas Rangel e da empresa Christiano M. Rangel - Entretenimento - ME, com fundamento no art. 11 da Lei no 8.429/92, em razão da não prestação de contas de recursos captados para projeto cultural. A ação teve origem no Inquérito Civil no 1.34.001.006330/2014-79, instaurado a partir do Acórdão no 4784/2014 do Tribunal de Contas da União, proferido em tomada de contas especial relativa ao projeto “Festival de Música Instrumental”, registrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC no 0810586). O TCU constatou omissão do responsável quanto à prestação de contas dos recursos obtidos por doações ou patrocínios com base na Lei 8.313/91. Houve condenação inicial pelo TCU, posteriormente parcialmente modificada pelo Acórdão no 1826/2015 da mesma Corte.

O MPF sustenta que a omissão na prestação de contas impede a verificação da regular aplicação dos recursos públicos, configurando violação aos princípios da Administração Pública. Inicialmente, o processo foi extinto sem resolução do mérito por ausência de agente público no polo passivo. O Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve a decisão, mas o Superior Tribunal de Justiça, em agravo em recurso especial, determinou o prosseguimento da ação de improbidade.

Após o retorno dos autos, o pedido liminar de indisponibilidade de bens foi indeferido.

O réu Christiano Mascarenhas Rangel apresentou contestação alegando prescrição, atipicidade da conduta e ausência de dolo. A empresa ré não apresentou defesa.

Em decisão posterior, foi afastada a prescrição e delimitada a imputação ao art. 11, VI, da Lei de Improbidade Administrativa. Na fase probatória, o MPF requereu depoimento pessoal do réu, posteriormente desistindo da oitiva.

No mérito, o juízo reconheceu que o requerido deixou de prestar contas dos recursos captados para o projeto cultural, obrigação inerente à gestão de recursos públicos. Conforme os acórdãos do TCU, não houve apresentação de contas da integralidade dos valores captados pela empresa, sendo as contas consideradas irregulares nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, “a”, da Lei 8.443/92. Foi apurado débito de R$ 168.161,69 (atualizado até 26/2/2009). O próprio réu admitiu que a prestação de contas não ocorreu integralmente e não requereu produção de provas. O juízo concluiu pela configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, §§ 3o e 4o, da Lei 8.429/92, caracterizado pela omissão dolosa em prestar contas, com violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa e prejuízo ao erário. Quanto às sanções, o magistrado destacou a gravidade da conduta e a ausência de qualquer medida dos réus para reparar o dano. Contudo, afastou a aplicação de perda de função pública e suspensão de direitos políticos, pois os demandados não ocupam cargos públicos e tais sanções não se aplicam na hipótese do art. 12, III, da Lei de Improbidade.

Em razões de apelação (ID 344508695), Christiano Mascarenhas Rangel sustenta que a sentença deve ser reformada porque a Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, passou a exigir dolo específico para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9o, 10 e 11. Argumenta que o tipo previsto no art. 11 exige três elementos cumulativos: (i) ausência de prestação de contas; (ii) existência de condições para prestá-las; e (iii) intenção de ocultar irregularidades. Segundo o recorrente, tais requisitos não foram comprovados. Afirma que houve prestação de contas substancial, tendo sido apresentados a maior parte dos comprovantes de despesas, sendo que alguns recibos não foram apresentados em razão de extravio, o que impossibilitou a prestação integral. Sustenta que essa circunstância afasta a intenção de ocultar irregularidades, especialmente porque o próprio TCU analisou a matéria em processo de tomada de contas, reduzindo significativamente o valor inicialmente questionado e glosando apenas pequena parcela das despesas. Defende, portanto, que não houve lesão ao erário nem enriquecimento ilícito. Aduz que a sentença baseou-se apenas na voluntariedade do agente, sem demonstrar a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, exigida pelo art. 1o, § 2o, da LIA. Argumenta que a jurisprudência do STJ e do STF, especialmente após a Lei 14.230/21 e o Tema 1199 da repercussão geral, passou a exigir dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, sendo possível aplicar essa interpretação aos processos ainda não transitados em julgado. Cita precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que reafirmam que a condenação por violação aos princípios administrativos não pode se basear apenas em dolo genérico, devendo estar demonstrado que o agente atuou com finalidade ilícita, como ocultar irregularidades ou obter benefício indevido. Na ausência dessa demonstração, sustenta que a conduta torna-se atípica à luz da nova redação da LIA. Requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença e afastada a condenação, sob o fundamento de inexistência de dolo específico, ressaltando que a própria conduta de apresentar a maior parte dos comprovantes de despesas evidencia a boa-fé e a correta aplicação dos recursos captados por meio da Lei Rouanet.

Em contrarrazões (ID 344508700), o MPF na 1a instância sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que a prova documental, especialmente o acórdão do TCU e os elementos do inquérito civil, demonstram que o réu, na condição de representante da empresa, descumpriu o dever legal de prestar contas de recursos públicos, o que caracteriza ato de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública. Argumenta ainda que, para a configuração do ato ímprobo, basta a demonstração de dolo, entendido como a consciência da conduta praticada, sendo desnecessária a distinção entre dolo genérico e específico. Por fim, o MPF requer que a apelação seja desprovida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Parecer (ID 350727947) da Procuradoria Regional da República na 3a Região, apontando que consta dos autos que os responsáveis foram intimados para prestar contas, solicitaram prazo adicional e ainda assim não cumpriram a obrigação, apesar de possuírem condições para fazê-lo. A omissão impede a verificação da correta aplicação dos recursos públicos e caracteriza violação aos princípios da administração pública, especialmente legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, conclui-se que houve conduta dolosa, pois o dever de prestar contas é inerente à gestão de recursos públicos. Também se destaca que, embora o réu seja particular, sua atuação se equipara à de agente público, pois a empresa recebeu recursos decorrentes de incentivos públicos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que dirigentes de entidades que recebem subvenções ou incentivos estatais podem responder por improbidade administrativa. Quanto à prescrição, o parecer conclui que ela não ocorreu. Os fatos remontam a 26/02/2009, data em que deveria ter sido apresentada a prestação de contas, enquanto a ação foi proposta em 15/06/2016, antes do prazo de oito anos previsto no art. 23 da Lei de Improbidade. Além disso, a pretensão de ressarcimento ao erário por ato doloso é imprescritível, conforme o art. 37, § 5o, da Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 897. No tocante à Lei 14.230/21 (Nova Lei de Improbidade Administrativa), o parecer afirma que suas alterações não se aplicam retroativamente ao caso, pois a ação de improbidade possui natureza civil, não penal. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1199 da repercussão geral, firmou entendimento de que a revogação da modalidade culposa de improbidade e o novo regime prescricional não retroagem automaticamente, devendo-se observar a legislação vigente à época dos fatos. Ainda assim, ressalta-se que, mesmo sob a nova lei, as provas indicam conduta dolosa, o que manteria a tipicidade do ato. Diante disso, manifesta-se pelo desprovimento da apelação, defendendo a manutenção da sentença condenatória que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa e aplicou as sanções correspondentes.

É o relatório.

VOTO

I. Mérito

1. Da omissão no dever de prestar contas

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de ato de improbidade administrativa decorrente da omissão no dever de prestar contas de recursos captados com fundamento na Lei de Incentivo à Cultura.

Nos termos do art. 11, VI, da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando esteja o agente obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições necessárias para tanto.

No caso concreto, os autos evidenciam que o apelante, na qualidade de representante da empresa Christiano M. Rangel - Entretenimento ME, foi responsável pela execução do projeto cultural denominado “Festival de Música Instrumental”, aprovado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, com autorização para captação de recursos provenientes de incentivos fiscais.

A análise administrativa da prestação de contas foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, culminando na prolação do Acórdão no 4784/2014 – TCU, que concluiu pela irregularidade das contas apresentadas, diante da ausência de comprovação da aplicação integral dos recursos captados.

O referido julgamento reconheceu a existência de valores cuja aplicação não foi devidamente comprovada, fixando débito no montante de R$ 168.161,69, correspondente à parcela de recursos cuja destinação não pôde ser demonstrada.

A sentença recorrida, ao examinar o conjunto probatório, destacou que os demandados não apresentaram a documentação necessária à comprovação integral das despesas realizadas, circunstância que inviabilizou a verificação da correta aplicação dos recursos públicos.

Tal conclusão encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, inclusive na própria manifestação da parte ré, que reconheceu que a prestação de contas não foi realizada em sua integralidade.

Nesse contexto, resta evidenciado que houve descumprimento do dever legal de prestação de contas, obrigação inerente à gestão de recursos públicos e indispensável à fiscalização da correta aplicação de valores obtidos por meio de incentivos fiscais.

2. Do elemento subjetivo da conduta

O apelante sustenta, em síntese, que não teria agido com dolo, afirmando que a ausência de parte da documentação teria decorrido do extravio de recibos.

Todavia, as circunstâncias apuradas no processo demonstram situação diversa.

Conforme consignado na sentença, os responsáveis foram regularmente instados a apresentar a documentação comprobatória das despesas realizadas, tendo inclusive solicitado prazo adicional para tanto. Ainda assim, não lograram comprovar a aplicação da totalidade dos recursos captados.

Cumpre salientar que a obrigação de prestar contas constitui dever elementar de todo aquele que administra recursos públicos ou valores submetidos a regime de controle estatal. Trata-se de obrigação formal e substancial que exige a apresentação de documentação idônea capaz de demonstrar a correta aplicação dos recursos.

Nesse cenário, a ausência de comprovação documental suficiente não pode ser atribuída a mero equívoco ou circunstância fortuita, sobretudo quando se trata de valores expressivos captados mediante incentivos fiscais e destinados à execução de projeto cultural aprovado pelo poder público.

Ainda que se admita a alegação de extravio de determinados documentos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade do gestor, que dispõe de diversos meios para recompor a documentação necessária à prestação de contas, tais como a obtenção de segundas vias de notas fiscais, contratos ou outros registros contábeis.

A persistência da irregularidade, mesmo após as oportunidades concedidas para regularização da situação, revela que o responsável não adotou as providências necessárias para demonstrar a correta aplicação dos recursos recebidos, circunstância que evidencia a presença do elemento subjetivo exigido para a caracterização do ato de improbidade.

Assim, o conjunto probatório evidencia que a omissão na prestação de contas ocorreu de forma voluntária e consciente, inviabilizando a fiscalização da utilização dos recursos públicos e configurando violação aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

3. Das sanções aplicadas

Reconhecida a prática do ato de improbidade administrativa, passa-se à análise das sanções impostas.

A sentença aplicou aos demandados as penalidades previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, consistentes em: multa civil no valor correspondente ao prejuízo causado ao erário, fixado em R$ 168.161,69, atualizado pela taxa SELIC; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

Tais sanções mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade da conduta apurada, sobretudo diante da relevância dos recursos envolvidos e da impossibilidade de comprovação da aplicação integral dos valores captados.

Cumpre observar, ainda, que a sentença afastou expressamente a aplicação de outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como a perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos, justamente em razão de os réus não ocuparem cargo público, o que evidencia a observância do princípio da proporcionalidade na fixação das penalidades.

Por fim, registra-se que a sentença corretamente consignou a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 23-B, § 2o, da Lei 8.429/92.

II. Conclusão

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa e aplicou as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. PROJETO CULTURAL FINANCIADO POR INCENTIVO FISCAL. LEI DE INCENTIVO À CULTURA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, para reconhecer a prática de conduta prevista no art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos captados por meio da Lei no 8.313/1991 para execução do projeto cultural “Festival de Música Instrumental”, registrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC.

2. O Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial instaurada a partir da análise administrativa do projeto cultural, concluiu pela irregularidade das contas apresentadas e pela ausência de comprovação da aplicação integral dos recursos captados, fixando débito no valor de R$ 168.161,69.

3. A sentença reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa consistente na omissão dolosa no dever de prestar contas, aplicando as sanções previstas no art. 12, III, da Lei 8.429/92, consistentes em multa civil equivalente ao valor do dano apurado e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos.

4. Em apelação, o réu sustenta a inexistência de dolo específico, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, alegando que parte da documentação teria sido extraviada e que a maior parte das despesas foi comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a omissão na prestação integral de contas de recursos captados por meio de incentivo fiscal caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992; e

(ii) verificar se está configurado o elemento subjetivo necessário à responsabilização do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992 estabelece que constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando o agente esteja obrigado a fazê-lo e disponha das condições necessárias para tanto.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante, na qualidade de responsável pela execução do projeto cultural aprovado no âmbito do PRONAC, deixou de apresentar documentação suficiente para comprovar a aplicação integral dos recursos captados mediante incentivos fiscais.

8. A análise administrativa realizada pelo Tribunal de Contas da União concluiu pela irregularidade das contas apresentadas, diante da ausência de comprovação da destinação de parte dos recursos, fixando débito correspondente aos valores cuja aplicação não pôde ser demonstrada.

9. A obrigação de prestar contas constitui dever inerente à gestão de recursos públicos ou submetidos a regime de controle estatal, sendo indispensável à verificação da correta aplicação dos valores obtidos por meio de incentivos fiscais.

10. A alegação de extravio de documentos não afasta a responsabilidade do gestor, que dispõe de meios para recompor a documentação necessária à comprovação das despesas realizadas.

11. A persistência da irregularidade, mesmo após a concessão de prazo adicional para regularização da situação, evidencia a omissão voluntária e consciente do responsável, circunstância suficiente para caracterizar o elemento subjetivo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa.

12. As sanções aplicadas na sentença, consistentes em multa civil correspondente ao valor do prejuízo apurado e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos, mostram-se adequadas à gravidade da conduta e observam os parâmetros previstos no art. 12, III, da Lei 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido para manter integralmente a sentença que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa e aplicou as sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/1992.

Tese de julgamento:

“1. A omissão no dever de prestar contas de recursos captados por meio de incentivos fiscais caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92 quando demonstrado que o responsável dispunha de condições para comprovar a aplicação dos valores.

2. A ausência de documentação idônea para comprovar a aplicação de recursos públicos, mesmo após oportunidade para regularização, evidencia a presença do elemento subjetivo necessário à configuração do ato ímprobo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 5o; Lei no 8.429/1992, arts. 11, VI; 12, III; 23-B, §§ 1o e 2o; Lei no 8.313/1991; Lei no 8.443/1992, arts. 1o, I, e 16, III, “a”.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão